Tribunal: STF
Processo: AR 445
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-24
Data de publicação: 1980-04-24

Ementa:
- Ação rescisória. Decadência. Citações realizadas depois de decorridos dez dias do despacho que as ordenou. Desinteresse do autor que não requereu prorrogação desse prazo e que abandonou a causa, por vários anos, retardando-se em indicar os endereços atualizados dos citandos. Preliminar de decadência acolhida.